Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. EVIDENTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E DO CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica porquanto os elementos probatórios dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pois evidente a divergência das assinaturas constantes no contrato e no documento pessoal da consumidora. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n.o 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, do CDC). Ainda, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. O contexto probatório evidenciou a existência de fraude na contratação do empréstimo, tendo em vista a visível divergência entre a assinatura aposta pela autora/recorrida em seu documento pessoal e a inserida no contrato. Tal fato é corroborado pelo documento de identidade apresentado no ato da contratação, o qual indica, pela fotografia, pessoa diversa da autora.
5. Ausente comprovação quanto à requisição da contratação da operação de crédito objeto dos autos pela consumidora, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe e, por via de consequência, é devida tanto a restituição das quantias descontadas mensalmente como a devolução, pela consumidora, à instituição financeira, do valor indevidamente depositado em sua conta corrente, com o objetivo precípuo de evitar o seu enriquecimento indevido e possibilitar o retorno das partes ao status quo ante. Sentença reformada para acolher o pedido contraposto, condenando a autora/recorrida a restituir ao réu/recorrente a quantia de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), corrigida monetariamente desde a data do recebimento (4/7/2019), ressalvada a possibilidade de compensação de créditos e débitos.
6. O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, capaz de afetar diretamente a sua dignidade, e não meros dissabores que são normais na vida em sociedade. O desconto indevido mensal no benefício previdenciário da autora, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente, por si só, para gerar violação aos seus direitos da personalidade. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente dos descontos indevidos. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.